Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. juizado especial da fazenda pública. concurso público. realização de teste físico. reprovação. pleito de suspensão do ato administrativo. ilegalidade não demonstrada. antecipação de tutela. requisitos não preenchidos. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora em face de decisão proferida nos autos de 0719650-29.2024.8.07.0018, em trâmite perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na suspensão do ato administrativo que a excluiu do concurso para Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, a fim de possibilitar a sua participação nas demais fases do concurso.
2. Em seu recurso, defende a agravante que houve alteração editalícia ilegal, com majoração do percurso de ocorrida. Aduz ainda que a sua prova de corrida foi agendada para data na qual ainda não se encontrava totalmente recuperada das sequelas do parto do seu filho. A par desse fato, houve atraso no horário designado para a o início da prova, começando apenas às 11h, sob sol e calor intenso. Teceu arrazoado jurídico e colacionou jurisprudência. Ao final pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar a sua participação nas demais fases do concurso, até o julgamento do mérito da demanda.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foi indeferida a antecipação de tutela recursal. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

4. Discute-se o cabimento da antecipação de tutela, em sede de Agravo de Instrumento, para determinar a suspensão do ato administrativo que declarou a inaptidão da autora na prova de corrida, permitindo a sua participação das demais fases do concurso.

III. Razões de decidir.

5. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
6. Não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque, em uma cognição sumária, não se identifica qualquer irregularidade na reprovação da parte agravante, tendo ela mesmo declarado que não conseguiu completar a corrida.
7. Com efeito, não há nulidade na alteração do edital, tendo sido realizada com meses de antecedência à realização da prova física, bem como amplamente divulgado aos participantes do certame. O alegado prejuízo quanto ao horário da realização do teste de corrida, bem como eventual impossibilidade física no momento da realização da prova não foram comprovados documentalmente (art. 373, I do CPC).
8. Conclui-se, portanto, não haver nos autos, provas suficientes que permitam, em sede de cognição sumária, o reconhecimento de ilegalidade do ato administrativo, prevalecendo a presunção de legalidade e legitimidade do ato.

IV. Dispositivo

9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem custas e honorários.
11. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.